Tribunal: STM
Processo: 7000185-91.2021.7.00.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000185-91.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDOS: YOHANN BEER FURTADO, TIAGO JULIANI FERREIRA, RODRIGO OLIVEIRA
AVELINO, RICARDO MEDRADO DE AGUIAR, RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO
VIANNA, ORLANDO FORTES DA COSTA, MAURÍCIO AUGUSTO BRETAS, MARIO LUIZ
SIMÕES DE MOURA, LAÉRCIO PORTILHO DE MAGALHÃES NETO, JAIRO SERGIO
CORREA RAMOS, ELISABETE BIZZOTTO DA SILVA, EDUARDO CAMPOS SIGILIÃO,
AUGUSTO CESAR NUNES DE PAULA
ADVOGADOS: PEDRO PAULO LELIS CARNEIRO OLIVEIRA (OAB: MG182987), HEBER
LIMA NEVES (OAB: RJ186611), JOSÉ CARLOS STEPHAN (OAB: MG64125), RUYTER DE
MIRANDA BARCELOS (OAB: AL11063), CLEUZA RIBEIRO DOS SANTOS (OAB:
MG36327), EDSON BRASIL DE MATOS NUNES (OAB: RJ118534), PEDRO RAIMUNDO
CAMPOS DE OLIVEIRA (OAB: MG130020), JORGE LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA (OAB:
RJ227246), RENATO MACEDO SILVA (OAB: RJ119286), JOÃO PAULO DA SILVA
FERREIRA (OAB: MG205959), SANDRO RODRIGUES RIBEIRO (OAB: RJ122902), ITAMAR
TEIXEIRA BARCELLOS (OAB: RJ1566)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, indeferiu o
pedido de "reaforamento" da APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, formulado
pelo Órgão Ministerial, para que o feito permaneça sob a jurisdição da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usou da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Pedro Paulo
Lelis Carneiro Oliveira.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127d418c0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000185-91.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDOS: AUGUSTO CESAR NUNES DE PAULA, EDUARDO CAMPOS SIGILIÃO, ELISABETE BIZZOTTO
DA SILVA, JAIRO SÉRGIO CORREA RAMOS, LAÉRCIO PORTILHO DE MAGALHÃES NETO, MÁRIO LUIZ SIMÕES DE
MOURA, MAURÍCIO AUGUSTO BRETAS, ORLANDO FORTES DA COSTA, RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO
VIANNA, RICARDO MEDRADO DE AGUIAR, RODRIGO OLIVEIRA AVELINO, TIAGO JULIANI FERREIRA e YOHANN
BEER FURTADO.
ADVOGADOS: Drs. CLEUZA RIBEIRO DOS SANTOS, EDSON BRASIL DE MATOS NUNES, HEBER LIMA
NEVES, ITAMAR TEIXEIRA BARCELLOS, JOÃO PAULO DA SILVA FERREIRA, JORGE LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA,
JOSÉ CARLOS STEPHAN, PEDRO PAULO LELIS CARNEIRO OLIVEIRA, PEDRO RAIMUNDO CAMPOS DE OLIVEIRA,
RENATO MACEDO SILVA, RUYTER DE MIRANDA BARCELOS e SANDRO RODRIGUES RIBEIRO.

EMENTA: DESAFORAMENTO. REQUERENTE. MPM. RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE
ORIGEM. "REAFORAMENTO". MODIFICAÇÃO ANTERIOR DA COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DAS
CAUSAS. TESES IMPROCEDENTES. ITINERÂNCIA DO PROCESSO. MEDIDA IMPRODUTIVA.
ATUAL CJM. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. SEGURANÇA JURÍDICA. CELERIDADE. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. PREVALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Desaforamento perfaz medida excepcional de modificação de competência, no
âmbito territorial, capaz de deslocar o feito do "juízo da culpa" para outro que atenda às
circunstâncias do caso concreto, conforme os balizamentos legais.
2. A alegada extinção das causas ensejadoras do Desaforamento da CJM de origem,
outrora deferido pelo Tribunal, não justifica, por si só, o retorno dos autos. Nesse estudo de
delibação, influenciam: a instrução criminal avançada; o conhecimento dos atores
processuais quanto aos seus aspectos intrínsecos; a inexistência de óbice à permanência
do feito no Juízo atual; e, caso fosse deferida nova modificação da competência, o impacto
sobre a duração do processo.
3. A referência para identificar eventuais óbices para o processo e o julgamento do
feito centra-se na CJM para a qual o Desaforamento ora atacado foi deferido, e não na
extinção dos obstáculos que preteritamente ensejaram a modificação da competência do
Juízo de origem.
4. Assim, a peculiar interpretação sobre a redefinição do Juízo Natural para o feito,
calcada na literalidade das alterações da LOJM (Lei nº 13.774/2018), diante do ingresso de
civis (acusados) no polo passivo, não autoriza o retorno do feito ao Foro de origem, em
relação ao qual houve a modificação de competência (Desaforamento). Esse aspecto,
adotando-se a visão do intérprete, denotaria a extinção de óbice na CJM inicial, mas não
perfaz obstáculo impeditivo no Juízo atual.
5. Indeferimento do pedido do MPM. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em indeferir o pedido de
"reaforamento" da APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, formulado pelo Órgão Ministerial, para que o feito
permaneça sob a jurisdição da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127d418c0

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDOS: AUGUSTO CESAR NUNES DE PAULA, EDUARDO CAMPOS SIGILIÃO, ELISABETE BIZZOTTO
DA SILVA, JAIRO SÉRGIO CORREA RAMOS, LAÉRCIO PORTILHO DE MAGALHÃES NETO, MÁRIO LUIZ SIMÕES DE
MOURA, MAURÍCIO AUGUSTO BRETAS, ORLANDO FORTES DA COSTA, RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO
VIANNA, RICARDO MEDRADO DE AGUIAR, RODRIGO OLIVEIRA AVELINO, TIAGO JULIANI FERREIRA e YOHANN
BEER FURTADO.
ADVOGADOS: Drs. CLEUZA RIBEIRO DOS SANTOS, EDSON BRASIL DE MATOS NUNES, HEBER LIMA NEVES,
ITAMAR TEIXEIRA BARCELLOS, JOÃO PAULO DA SILVA FERREIRA, JORGE LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA, JOSÉ
CARLOS STEPHAN, PEDRO PAULO LELIS CARNEIRO OLIVEIRA, PEDRO RAIMUNDO CAMPOS DE OLIVEIRA,
RENATO MACEDO SILVA, RUYTER DE MIRANDA BARCELOS e SANDRO RODRIGUES RIBEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento do Ministério Público Militar (MPM), com fundamento nos arts. 109, § 1º,
alínea "d", e 110; c/c o 3º, alínea "e", todos do CPPM, objetivando o "reaforamento" da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000027-18.2018.7.04.0004, atualmente em curso perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM, para a
Auditoria da 4ª CJM.
A Denúncia baseou-se no IPM nº 58-65.2015.7.04.0004/MG, instaurado no âmbito da 12ª
Circunscrição de Serviço Militar (12ª CSM), em Juiz de Fora/MG, para apurar a notícia de ilícitos no emprego
de verbas públicas, supostamente perpetrados por militares do 4º Depósito de Suprimentos do Exército (4º
DSup), naquela cidade.
Os acusados, Oficiais do Exército, em sua maioria, teriam cometido, em tese, fraudes em licitações e
corrupção, em concurso com empresários, os quais realizaram contratos com a referida OM. As seguintes
sociedades empresariais são mencionadas: C&S Soluções em Suprimentos Eirelli - EPP; Femar Construções
Ltda; Red Tech Empreendimentos Ltda; Reobot Comércio e Serviço Eirelli - EPP (Nome Fantasia: Reobot
Comercial); e JSCR Empreendimentos Eireli - ME.
No rol de acusados, originalmente, constam:
- Cel Ricardo Medrado de Aguiar [Chefe do 4º DSup e Ordenador de Despesas (OD) da OM];
- Ten Cel Orlando Fortes da Costa (Subchefe do 4º DSup, Chefe do Centro de Operações e
Suprimentos e Chefe da Seção de Inteligência);
- Cap Laércio Portilho de Magalhães Neto (Fiscal Administrativo, Chefe do Depósito Classe I e
Chefe do Centro de Operações e Suprimentos da OM);
- Cap Maurício Augusto Bretas [Chefe do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) da
OM];
- 1º Ten Yohann Beer Furtado (Adjunto da SALC da OM);
- 2º Ten R/2 Augusto César Nunes de Paula (Chefe do Setor de Material da OM);
- 1º Ten R/2 Eduardo Campos Sigilião (militar da reserva e sócio-administrador da empresa Red
Tech Empreendimentos Ltda.);
- 1º Ten R/2 Renato de Castro Longo Furtado Vianna (procurador da empresa Red Tech
Empreendimentos Ltda.); e
- 2º Sgt Rodrigo Oliveira Avelino (pregoeiro na SALC da OM).
No curso da investigação, o Parquet requereu medidas cautelares de busca e apreensão, de
afastamento do sigilo das comunicações telefônicas e dos dados bancários dos investigados. As providências
foram deferidas pelo Juízo da Auditoria da 4ª CJM. A reunião dos elementos indiciários ensejou o
oferecimento da Denúncia em desfavor dos mencionados militares.
Consta da narrativa acusatória que os acusados montaram, organizaram e executaram peculiar
esquema criminoso de fraudes em licitações e em contratações realizadas no âmbito do 4º DSup, mediante
o favorecimento de licitantes, a utilização do expediente fraudulento denominado "química", a frustração do
caráter competitivo dos certames, a utilização de documentos falsos, a corrupção ativa e o
superfaturamento, visando à obtenção de vantagens ilícitas em detrimento do patrimônio sob a
Administração Militar.
A Denúncia contém, outrossim, imputações aos denunciados Cel Medrado, Ten Cel Orlando, Cap
Laércio, Cap Bretas, 1º Ten Yohann, 2º Ten R/2 Augusto César e ao 2º Sgt Rodrigo pelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127d418c0
cometimento do crime de Violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do CPM), decorrente da
operacionalização do esquema fraudulento associado à "química" no âmbito da OM.
Todos os envolvidos respondem pela prática de Estelionato (art. 251 do CPM), em razão das
vantagens ilícitas obtidas em favor das referidas empresas contratadas nos procedimentos licitatórios em
questão, em prejuízo ao patrimônio sob a Administração Militar.
Por fim, o cometimento do delito de Corrupção ativa (art. 309 do CPM) foi imputado aos seguintes
Oficiais: Cel Medrado, Ten Cel Orlando e Cap Laércio. Segundo a Denúncia, eles ofereceram
vantagem indevida (dinheiro) ao Ten Jackson para "a prática de ato consistente em receber gêneros em
quantidade menor do que constava nas notas fiscais dos fornecedores". A Acusação verificou que o contexto
deste crime se relacionava ao incentivo para a prática do artifício da "química", focado no Chefe do Depósito
de Suprimentos Classe I, função desempenhada pelo referido Oficial subalterno, conforme os áudios
juntados à investigação. Ainda, no rol das incriminações constam violações ao art. 328 do CPM (Obstáculo à
hasta pública, concorrência ou tomada de preços), relativas aos respectivos procedimentos licitatórios
(Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 1, Docs. 1/2).
A Denúncia foi recebida pelo Juízo da Auditoria da 4ª CJM, em 19.4.2018, sendo instaurada a APM nº
7000027-18.2018.7.04.0004 (Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 1, Doc. 3).
Em 3.5.2018, o Parquet requereu o desaforamento do feito, com base no art. 109, alínea "c", do
CPPM. O pedido calcou-se na insuficiência de Oficiais do Exército no Serviço ativo, no âmbito da 4ª CJM, para
compor o Conselho Especial de Justiça (CEJEx), em observância ao critério da precedência hierárquica, tendo
por referência a antiguidade do Cel Medrado (Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004,
Evento 24).
Em decorrência, consoante a Decisão unânime proferida nos autos do Desaforamento nº 7000431-
92.2018.7.00.0000, em 28.6.2018, o Tribunal deferiu o pedido. O Acórdão ancorou-se na constatação de
que, no Juízo de origem, a formação do CEJEx não seria possível, ante a insuficiência de Oficiais, em
observância ao critério da precedência hierárquica, tendo como referencial o acusado de maior posto. Por
conseguinte, determinou-se que a APM fosse processada perante uma das Auditorias da 1ª CJM.
Na sequência, atendendo o critério da distribuição, a APM aportou na 2ª Auditoria da 1ª CJM, perante
a qual passou a tramitar (Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Eventos 59 e 65).
Nesse ínterim, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM deliberou sobre a eventual ocorrência
de arquivamento implícito, verificado nos autos do IPM nº 58-65.2015.7.04.0004/MG (o qual se correlaciona
à APM em comento).
A esse respeito, a d. Câmara, por unanimidade, considerando as recentes alterações de competência
trazidas pela Lei nº 13.491, de 2017, não homologou o arquivamento implícito e dirigiu o feito ao
Procurador-Geral de Justiça Militar (PGJM).
Dando prosseguimento, o PGJM (Procurador-Geral de Justiça Militar) designou a Promotora de Justiça
Militar Dra. Anna Beatriz Luz Podcameni, oficiante perante o referido Juízo Militar, para proceder ao
Aditamento à Denúncia ou, a seu critério, atendendo à conveniência processual, oferecer outra Exordial
Acusatória, haja vista os indícios de configuração de outros crimes e o preclaro envolvimento de civis nas
condutas investigadas. Na Portaria correspondente, de 31.1.2019, ficou consignado (Processo relacionado:
APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 222):
"(...) I - incluir a imputação da prática do delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013;
II - acrescentar, nas imputações referentes ao delito previsto no art. 328 do Código
Penal Militar, os civis representantes de todas as empresas envolvidas nas fraudes
constatadas nos Pregões 22/2013, 43/2013, 22013/2013, 004/2014 e na dispensa de
licitação narrada na exordial; e
III - acrescer, na imputação referente ao delito previsto no art. 251 do Código Penal
Militar, os representantes da empresa REOBOT, que, segundo a denúncia, também foi
ilicitamente beneficiada (...)."
Em nova manifestação, calcado nos Princípios do Juiz e do Promotor naturais, haja vista os
parâmetros de competência monocrática do Magistrado da JMU (Lei nº 13.774/2018, modificando a LOJMU),
o Órgão Ministerial ressaltou a inexistência de fundamentos justificadores da manutenção do desaforamento
outrora realizado. Nestes termos, o "reaforamento" do Processo foi requerido (Processo relacionado: APM nº
7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 244).
Na Decisão proferida em 29.5.2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Aud./1ª CJM, em
acolhimento ao pedido formulado pelo MPM, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Auditoria da 4ª
CJM.
Em síntese, a fundamentação ancorou-se na dissolução do motivo justificador do desaforamento
procedido, em face das alterações implementadas na LOJMU (pela Lei nº 13.774/2018), no tocante à

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127d418c0
definição da competência monocrática do magistrado togado da JMU para o processo e o julgamento de civil
(ainda que em coautoria com militar). Segundo a sua peculiar interpretação, a Magistrada, naquele contexto
fático, equiparou o Oficial da reserva não remunerada ( detentor de Carta Patente do Oficialato) ao
civil.
No bojo do "decisum", a referida Magistrada ressaltou, ainda, que o instituto em foco
("reaforamento"), perfaz medida excepcional; envolve questão exclusivamente processual; as alterações
legais, de natureza instrumental, têm aplicação imediata; devem ser adotadas enquanto a instrução criminal
tramita; e, nesse caso, não haveria perpetuatio jurisdictionis (Processo relacionado: APM nº 7000027-
18.2018.7.04.0004, Evento 274).
Irresignadas, as Defesas dos acusados 1º Ten Yohann, Cap Bretas e o 2º Ten R/2 Augusto
César, respectivamente, impetraram os Mandados de Segurança (MS) n
os 7000580-54.2019.7.00.0000,
7000590-98.2019.7.00.0000 e 7000594-38.2019.7.00.0000, perante o STM, todos sob a Relatoria deste
signatário.
Em sede de medida cautelar, proferida nos 3 (três) "writs", foi determinada a suspensão dos efeitos
da Decisão exarada pelo Juízo "a quo", sob questionamento, para que a APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004
permanecesse submetida à jurisdição da 2ª Aud./1ª CJM, até o ulterior julgamento dos mandamus (Processo
relacionado: MS nº 7000580-54.2019.7.00.0000, Evento 6).
Por intermédio da cooperação judicial de outros Juízos, a instrução processual da APM em apreço
prosseguiu, inclusive com a inquirição de testemunhas.
Em Sessão de Julgamento do STM, realizada em 22.10.2019, os MS foram julgados, tendo sido
exarada a seguinte Decisão uniforme (Processo relacionado: MS nº 7000580-54.2019.7.00.0000, Eventos 89,
91, 93 e 96):
"(...) No mérito, por unanimidade, concedeu a segurança para anular a decisão judicial
de reaforamento prolatada nos autos da APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, para que o
feito permaneça sob a jurisdição do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 1ª CJM (...)".
No Despacho proferido em 21.11.2019, a Juíza Federal da Justiça Militar abriu vista dos autos ao
Parquet, para se manifestar a respeito da formalização do Aditamento à Denúncia, anteriormente
determinado pelo PGJM (Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 409).
Em 30.10.2020, a Promotora de Justiça Militar designada ofereceu o Aditamento à Denúncia,
incluindo 4 (quatro) civis no polo passivo da demanda, os quais são representantes das empresas
envolvidas, em tese, nos ilícitos: Elisabete Bizzotto da Silva (Reobot Comércio e Serviço Eireli), Mario
Luiz Simões de Moura (Femar Construções Ltda), Jairo Sergio Correa Ramos e Tiago Juliani Ferreira
(ambos ligados à JSCR Empreendimentos Eireli) (Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004,
Evento 499).
Segundo consta da narrativa, as mencionadas empresas estariam envolvidas, em tese, nas fraudes
constatadas no âmbito do 4º DSup, nos Pregões n
o 22/2013, 43/2013, 22013/2013, 004/2014 e na dispensa
de licitação mencionada na Inicial acusatória.
O Aditamento à Denúncia foi recebido, em parte, consoante a Decisão do Juízo "a quo", exarada em
24.11.2020 (Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 507).
Em resumo, segundo os novos parâmetros acusatórios, no tocante aos acusados militares, foram
agregadas outras imputações. Outrossim, civis passaram a integrar o polo passivo da APM, pois as suas
condutas foram equacionadas como violações legais.
Dessa forma, ao conjunto de acusados (militares e civis), em adendo, foi atribuída a prática de ilícito
previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (Constituição de organização criminosa). Também, especificamente
quanto à Sra. Elisabete Bizzotto da Silva, a "nova acusação" atribuiu-lhe o envolvimento no crime de
Estelionato em concurso de agentes (art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM).
Noutro giro, o Aditamento foi rejeitado no tocante à imputação do delito capitulado no art. 328 do
CPM (Obstáculo à hasta pública, concorrência ou tomada de preços), aos diversos agentes, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva.
Na mesma data do oferecimento do "acréscimo acusatório", em outro documento, o Órgão
Ministerial manifestou-se asseverando que, com a inclusão dos civis no rol de acusados, os motivos que
ensejaram o anterior desaforamento teriam desaparecido.
Na óptica do MPM, a superveniente inclusão de civis no polo passivo (Aditamento à Denúncia)
repercutiu na APM. Asseverou que a competência para processar e julgar os feitos envolvendo civis, em
coautoria com militares, recai no Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática - art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457/1992 (LOJM), com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018. Nessa idêntica visão, o Parquet
requereu, novamente, o "reaforamento" da APM para a Auditoria da 4ª CJM (Juízo de origem) (Processo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127d418c0
relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 500; e Evento 1, Doc. 1, deste Desaforamento).
A Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Aud./1ª CJM determinou o encaminhamento do pedido do
Órgão Ministerial ao STM, após a cientificação dos Defensores sobre o tema (Processo relacionado: APM nº
7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 507).
Em síntese, acerca do pleito do MPM, com exceção dos réus Ten R/2 Augusto Cesar, Ten R/2
Renato, Ten R/2 Sigilião, Ten Yohann e o civil Mário, os quais não se pronunciaram, foram
apresentadas as seguintes manifestações defensivas quanto ao "reaforamento" (Evento 1, Doc. 2; e Evento
7, deste Desaforamento):
— Cap Bretas: contrário;
— Ten Cel Orlando: indiferente;
— Civil Elisabete: contrária;
— Civis Jairo e Tiago: indiferentes; e
— Cel Medrado, Cap Laércio e Sgt Rodrigo: não se opõem.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Giovanni Rattacaso, manifesta-se pelo conhecimento e pelo "indeferimento do pedido de
reaforamento da Ação Penal Militar nº 7000027-18.2018.7.04.0004 para o Juízo da Auditoria da 4ª CJM,
devendo o feito ter o seu regular trâmite impulsionado, monocraticamente, pela Juíza Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM" (Evento 9, deste Desaforamento).
Foram determinadas as providências de praxe para a inclusão do Recurso em pauta de julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Processo satisfaz os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. O Pleito do MPM.
A Promotora de Justiça Militar, que oficia perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM, requer o "reaforamento"
da APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004 para o Juízo da Auditoria da 4ª CJM.
A argumentação apresentada pelo Parquet parte do princípio de que, com a superveniente inclusão
de civis no polo passivo da lide (cujo rol de acusados era composto apenas de militares da ativa e Oficiais da
reserva remunerada e não remunerada), em razão do Aditamento à Denúncia recebido no Juízo processante,
os motivos ensejadores do desaforamento de outrora teriam desaparecido.
Anteriormente, nos autos do Desaforamento nº 7000431-92.2018.7.00.0000, em Acórdão exarado
em 28.6.2018, o Tribunal deferiu o pedido, baseando-se na demonstração da insuficiência de Oficiais para a
constituição do CEJEx, em observância ao critério da precedência hierárquica, tendo como referencial o
acusado de maior posto. Em decorrência, a APM em tela fora remetida para o Foro da 1ª CJM e distribuída à
2ª Aud./1ª CJM.
Segundo o entendimento fixado no Juízo "a quo", nos moldes do art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992 (LOJM), com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, doravante, a APM em questão passaria à
jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar. Nesse compasso, consoante a pretensão do Órgão
Ministerial, a permanência do Processo na 2ª Aud./1ª CJM seria injustificável, inexistindo óbice, em tese, para
o seu retorno à origem (Aud. 4ª CJM), nos termos do "reaforamento" requerido.
2. A Posição do Relator.
O pleito ministerial não é passível de atendimento.
Embora pareça coerente e bem sistematizada, a pretensão do MPM deve considerar outros fatores.
A eficaz prestação jurisdicional perpassa pela razoável duração do processo. Assim, sucessivas
alterações na jurisdição (no âmbito geográfico), em tese, contribuem para que a tramitação processual se
prolongue demasiadamente.
Sob esse viés, de antemão, pronuncio-me pelo indeferimento do pedido do Parquet.
3. A Abordagem acerca do pedido.
Como introdução ao Voto do Relator e numa visão pessoal, permitam-me Senhores Membros do
presente Escabinato, apresentar um adendo preambular: lamentar que, diante da literalidade do art. 30,
inciso I-B, da LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, o processo seja submetido à jurisdição
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar. O afastamento da competência do CEJEx para o processo e o
julgamento do caso repercutiu, como corolário, na extração da característica que a JMU possui, baseada na
singularidade de seu Escabinato.
A mescla de conhecimentos jurídicos, carreados pelo magistrado togado, com os valores e as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127d418c0
experiências da caserna, fruto do aprendizado e do exercício funcional dos Oficiais (designados como Juízes
Militares), produzem efeitos de grande repercussão e importância na prestação jurisdicional nesta esfera
especializada.
A APM em questão serve de perfeito exemplo paradigmático, no qual a realização do julgamento
pelo Colegiado "a quo", representaria a exaltação da base principiológica consolidadora da JMU.
Diversos bons exemplos de prestação jurisdicional, enaltecendo o Escabinato, integram o acervo
jurisprudencial do Tribunal. Entre esses, peço licença para mencionar o seguinte:
"EMENTA: APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL. (...) LEI Nº 13.774/2018. ALTERAÇÃO DA
LOJMU. COMPETÊNCIA DO ESCABINATO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O PROCESSO E O
JULGAMENTO. JUÍZO NATURAL. BASE PRINCIPIOLÓGICA. CÂNONES DA JURISDIÇÃO
CASTRENSE. TESE EMANADA DO IRDR DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MAJORITÁRIA. (...) 4. A
base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no instituto
do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores predominantes no
estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas. Nessa perspectiva, a
conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado dimensionamento
punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões no seio da tropa.
Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do conhecimento
jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância da preservação
da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato. (...)".
(STM. Apelação nº 7000025-03.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias. Julg.: 15.10.2020. Public.: DJe de 28.10.2020.)
Sob a óptica deste Relator, o tema induz profundas reflexões sobre o amparo, em termos
axiológicos, da exclusão dos Oficiais de seu Juízo Natural, historicamente consagrado. A hipótese referida diz
respeito ao concurso de agentes, existindo a mesclagem de Oficiais, com a concorrência de civil, para a
prática delitiva. Esse debate precisa acontecer, para proporcionar eventuais modulações na interpretação
legal, com o potencial de estruturar o tema em sede jurisprudencial e, quiçá, fomentar promissoras
alterações legais.
Coerente com a minha posição, por ocasião dos julgamentos da Apelação nº 7000480-
02.2019.7.00.0000 e do RSE nº 7000897-52.2019.7.00.0000, entre outros feitos, declarei votos divergentes
sobre o mesmo tema ora tratado.
Na minha ótica, é impróprio que os diversos Oficiais acusados, ocupando os postos de Tenente a
Coronel, militares de longa carreira, em face do concurso de agentes com civis, sejam submetidos ao Juízo
monocrático. Essa distorção denota total desproporcionalidade com a tese firmada em sede do IRDR n°
7000425-51.2019.7.0000, na qual um suposto soldado licenciado, hoje civil, responderá pelo crime
praticado, quando ainda estava na ativa, perante o Conselho Permanente de Justiça. Entretanto, os referidos
Oficiais, que estão sendo acusados no presente caso, restarão subtraídos do julgamento do CEJEx. Por que o
CPJ assume tamanha importância em relação ao soldado sem estabilidade e o CEJEx, Juiz Natural ainda mais
especial, perde todo o espaço jurisdicional para processar e julgar os Oficiais ora acusados?
Como se poderia justificar que os Conselhos destinam-se a consolidar as peculiaridades da caserna
nesse contexto? por que manter tal afronta aos Princípios regentes desta Justiça especializada, ao entregar
Oficiais das Forças Armadas ao julgamento monocrático de Juiz Federal da Justiça Militar, quando existe um
Conselho Especial determinante para tal ofício? como conviver com tal redução na competência do Conselho
Especial de Justiça? A intenção da alteração na LOJMU objetivava retirar civis do julgamento pelos Conselhos
de Justiça e jamais a de submeter oficiais ao julgamento monocrático dos Juízes togados da Justiça
castrense, em crimes militares.
Por isso, a Lei nº 13.774/18 deve ser reinterpretada a ponto de serem restabelecidos os caros valores
castrenses envolvidos nesse tema. É insofismável que Oficiais das FFAA, em qualquer ilicitude de âmbito
militar, sejam julgados pelo Conselho Especial de Justiça. Não se pode admitir conceito envolvendo a
jurisdição da JMU, sem agregar o seu cânon de maior expressão.
Desferido o presente alerta, passa-se a abordar o âmago da questão retratada no pedido do Órgão
Ministerial em tela.
Mais uma vez, o Tribunal depara-se com pleito relacionado ao "reaforamento" da APM nº 7000027-
18.2018.7.04.0004.
Desta feita, na "roupagem" do pleito estão introduzidos outros elementos constituintes
(comparativamente ao tema enfrentado nos MS anteriormente). No entanto, ainda são insuficientes para
alavancar a medida pretendida.
A providência requerida pelo MPM, doutrinariamente, é denominada de "reaforamento". Trata-se de
tema polemizado na doutrina e, por conseguinte, fruto do seu contexto, pouco manejado no sistema

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127d418c0
judiciário nacional, em suas diferentes esferas.
Embora assuma outras matizes na sua configuração (estruturados com base no CPP comum), os
casos de retorno dos autos ao Juízo de sua origem são raros, após o desaforamento deferido por Colegiado
de Tribunal de Justiça. Compreende-se que o eventual desfazimento dos motivos ensejadores de um
primeiro desaforamento são insuficientes para justificar novo deslocamento de competência (novo
desaforamento). O estado atual do feito é outro ingrediente que possui relevância. Não se deve
comprometer o impulso processual e, por conseguinte, prejudicar o seu resultado.
As eventuais e sucessivas alterações de foro, caso aconteçam, desestabilizam o cenário processual,
com potenciais reflexos indesejáveis ao seu desfecho.
Ao reverso, o envolvimento do mesmo magistrado na instrução criminal, bem como dos demais
atores, desde os seus primórdios, confere higidez à prestação jurisdicional. Assim, o juiz estará inteirado dos
desdobramentos da ocorrência, inclusive dos mais intrínsecos detalhes relativos à apuração dos fatos. Por
conseguinte, estará melhor aparelhado para o julgamento do processo.
Nesta matéria, importa destacar, ainda, a facilidade implementada com o aporte tecnológico a
serviço da Justiça. Neste panorama, a videoconferência refletiu em saltos efetivos de qualidade. Esta
ferramenta inovadora, já implantada na JMU, a qual, embora demande a cooperação judicial de outro juízo,
proporciona significativa agilidade ao ato processual instrutório. Ademais, favorece o contato pessoal do juiz
com a pessoa inquirida, facilitando a coleta de impressões, além de propiciar, quando necessário, o
aprofundamento das indagações, em sede das inquirições.
Frise-se que esta abordagem não se identifica com a ideia de preservação da identidade física do
juiz. Noutro viés, destina-se a revelar que o julgador experimenta facilidades em seu mister decisório
quando alcança êxito na instrução probatória por ele conduzida.
Assim, vale assinalar que a dinâmica apuratória acima apresentada poderia ser prejudicada caso
fossem realizadas inoportunas/inopinadas alterações nas diretrizes relativas à competência, fora de seus
balizamentos legais, tornando o processo "itinerante".
3.1. Aspectos legais acerca do Desaforamento.
O desaforamento traduz hipótese de prorrogação de competência, consistindo na alteração do foro
do julgamento, diante de situações especificadas na Lei Processual Penal Militar.
Consoante reza o art. 109 do CPPM, a prorrogação da competência pode ocorrer, ulteriormente, em
favor de outro juízo, preferencialmente próximo da fase inicial. A medida visa não prejudicar a colheita da
prova, tendo por base algumas hipóteses legais: no interesse da ordem pública, da justiça ou da disciplina
militar; em benefício da segurança pessoal do acusado; ou pela impossibilidade de se constituir o Conselho
de Justiça ou quando a dificuldade de constituí-lo ou de mantê-lo retarde demasiadamente o curso do
processo.
No caso em análise, o desaforamento encontrou substrato na situação de inexistir, no foro
competente, originalmente, Oficiais mais antigos (em comparação com o acusado de maior posto) para, na
qualidade de juízes militares, comporem o Conselho Especial de Justiça.
As circunstâncias acima retratadas estão perfeitamente agasalhadas pela Lei Processual Penal Militar
e em consonância com a jurisprudência da Corte, espelhada no precedente a seguir transcrito:
"Ementa: DESAFORAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR CONSELHO DE JUSTIÇA
PARA A MARINHA. O Desaforamento constitui medida excepcional de derrogação de
competência territorial, afastando a regra do Juiz Natural, pelo qual o réu responde no distrito
da culpa, sendo medida excepcional facultada pela Lei Processual Penal Militar, no caso, a
alínea "c" do art. 109. Pleito deferido. Decisão unânime".
(STM. Desaforamento nº 26-11.2007.7.05.0005. Relator Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. Julg.: 3.3.2011. Public.: DJe de 27.4.2011.)
O desaforamento em questão foi implementado em consonância com a legislação. Inexiste qualquer
infringência legal, inclusive no âmbito processual. Coerentemente, cuidou-se de Decisão emanada do
Tribunal competente. Apenas o STM tem jurisdição sobre esta matéria, no âmbito da JMU, consoante
estabelece o art. 109 e seus parágrafos, do CPPM.
3.2. Abordagem acerca do "Reaforamento".
Verifica-se que a doutrina majoritária não apoia a tese do "reaforamento", traduzindo-se no retorno
do processo para ser julgado no Foro inicial, no qual a demanda foi ajuizada (local da consumação do delito;
distrito da culpa), em observância ao critério geográfico (em razão do lugar). Segundo o entendimento
corrente, tal diretriz sequer sofre variações com a eventual hipótese de cessação das causas determinantes
do desaforamento outrora deferido e implementado.
A propósito, esta definição, de sede doutrinária, faz eco no caso em análise. A superveniente
definição da competência, monocrática, (Juiz Federal da Justiça Militar para o Processo e o julgamento do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127d418c0
feito), talvez seja, a despeito dos valores envolvidos, confirmada, em face do ingresso de civis no rol de
acusados. Mesmo assim, não tem força para alavancar o "reaforamento" em favor da Auditoria da 4ª CJM.
Conforme já dito, o estado atual do processo tem significativa influência. Contextualizando esse
aspecto, verifica-se que, desde o desaforamento para a 2ª Aud./1ª CJM, formalizado nos autos nº 7000431-
92.2018.7.00.0000, já se passaram quase 3 (três) anos de tramitação processual. Nesse interregno,
significativa parcela da instrução criminal foi trilhada. Portanto, diante desta faceta, a medida merece ser
dissuadida.
Nesses termos, falta razão plausível, sobretudo fundamento legal para a admissão do
"reaforamento" no caso vertente.
Para além, há a possibilidade de que sucessivas prorrogações de competência podem desencadear o
comprometimento da celeridade e da razoável duração do processo, princípios de sede constitucional.
Essa sólida perspectiva pode ser encontrada na doutrina de Vicente Greco Filho [1], o qual diz:
"Deferido o desaforamento, não haverá reaforamento, ou seja, retorno à comarca de
origem, ainda que tenham cessado os motivos que determinaram a deslocação da
competência. Poderá, todavia, haver segundo desaforamento se na nova comarca surgir um
dos motivos legais". (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, destaca-se o magistério de Eduardo Espínola Filho [2], o qual ressalta que:
"Definidos são os efeitos do desaforamento, e, assim, se proscreve o reaforamento,
mesmo quando, antes do julgamento, tenham desaparecido as causas, que o determinaram".
Assim, o "reaforamento" é desaconselhado, conforme os fortes apontamentos doutrinários e
jurisprudenciais que lhe são contrários.
4. O Parecer da PGJM.
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, não
recomenda o atendimento do pedido do MPM. Nesse sentido, expõe as razões contextualizadas, as quais
contraindicam a medida requerida, in verbis:
"(...) Aplicando-se os postulados supra à hipótese vertente, temos que, em suma: (i) a v.
Decisão dessa E. Corte, que apreciou o 1º pedido de desaforamento no vertente Processo
(Des nº 7000431-92.2018.7. 00.0000), transitou em julgado, merecendo ser respeitada e
mantida; (ii) o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM praticou vários atos processuais e é conhecedor
de todas as nuances desse intrincado feito; (iii) o mesmo raciocínio se aplica ao 'Parquet'
Castrense oficiante; e (iv) sucessivas prorrogações de competência podem desencadear
instabilidade processual, bem como comprometer a celeridade e a razoável duração do
processo (...)".
5. A Jurisprudência do Tribunal.
No acervo jurisprudencial do Tribunal, há precedentes sempre sintetizando que, entre restritas as
possibilidades ensejadoras do retorno do processo desaforado ao Juízo de origem, diversos requisitos devem
ser simultaneamente preenchidos. A rigor, a hipótese não se limita apenas ao simples desaparecimento dos
motivos que ensejaram o desaforamento.
Dessa forma, cita-se a Ementa do seguinte precedente:
"Ementa: REAFORAMENTO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO NA ATUAL CJM. CELERIDADE PROCESSUAL. DIFICULDADE
PARA A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CEJ NA CJM DE DESTINO. 1. Trata-se de pedido de
nulidade de desaforamento que se amolda a um possível reaforamento, uma vez que versa
sobre o desaparecimento do impedimento que acarretou o desaforamento anterior que se
pretende anular. Ausência de nulidade no deslocamento anterior que acarretou a
perpetuação da jurisdição. 2. A despeito de não haver previsão legal para o reaforamento, a
doutrina e a jurisprudência o têm aceitado, em casos excepcionais, desde que cessado o
impedimento que motivou o desaforamento inicial pela CJM de destino, associado com a
indicação de eventual óbice para o regular processamento e julgamento do feito na atual CJM,
requisito este não identificado pelo requerente. 3. In casu, a transferência do processo
acarretaria maior atraso na instrução e julgamento, seja porque na atual CJM existem 2
auditorias, com seus quadros de magistrados completos, seja pelo fato de que na CJM de
destino possui apenas 1 Auditoria, agravada pela vacância de um Juiz-Auditor. A isso se
acrescenta que a maioria dos magistrados da atual CJM conhece dos fatos em apreciação,
enquanto na CJM de destino implicaria novo estudo por Juiz-Auditor que não funcionou
diretamente no feito. 4. Ademais, a enorme dimensão da região amazônica e suas
peculiaridades, aliada ao pouco número de oficiais de alta patente, apontam para uma
dificuldade na formação e manutenção do CEJ. Decisão unânime".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/06/2021 16:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127d418c0
(STM. Desaforamento de Julgamento nº 14-06.2010.7.11.0011. Relator Ministro Gen Ex
Fernando Sérgio Galvão. Julg.: 25.3.2014. Public.: DJe de 24.4.2014.) (Grifo nosso.)
6. Conclusão.
O entendimento predominante da doutrina desaconselha a adoção do "reaforamento", mesmo que
as causas alavancadoras do desaforamento não mais existam.
Ademais, outros fatores encontram-se alinhados no contexto da dissuasão da medida pretendida.
Vislumbra-se que o atendimento do pedido trará abalos ao ritmo processual. Na conjuntura, a aversão ao
pleito é encontrada nos seguintes aspectos: a avançada fase atual da instrução criminal; o conhecimento
dos atores processuais quanto aos seus aspectos intrínsecos; e o impacto sobre a observância da razoável
duração do processo, se efetuado o novo deslocamento.
Para além, inexiste óbice declarado a recomendar que a tramitação do feito não permaneça perante
a 2ª Aud./1ª CJM.
Pelo exposto, indefiro o pedido de "reaforamento" da APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, formulado
pelo Órgão Ministerial, para que o feito permaneça sob a jurisdição da 2ª Auditoria da 1ª CJM.

[1] GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal, 9ª edição rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 446.
[2] ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado. 5ª edição. Rio de
Janeiro: Editora Rio, 1976, v. IV, p. 342.